Tribunal: TJPA
Processo: 0802098-73.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802098-73.2024.8.14.0015

APELANTE: EDUARDO BELARMINO SILVA, MICAEL BRASIL ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0802098-73.2024.8.14.0015.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

1º APELANTE: MICAEL BRASIL ANDRADE.

DEFENSORIA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES.

2º APELANTE: EDUARDO BELARMINO SILVA.

ADVOGADO PARTICULAR: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUSA, OAB/MA 12.907.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DO MEIO ELETRÔNICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO FORMAL E MATERIAL. (ARTIGOS 171, §2º-A C/C 288, 69 E 70, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
PROVADAS SOBREMANEIRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS DE FRAUDE ELETRÔNICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO OS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO, CONSISTENTES EM INDUZIR ALGUÉM EM ERRO, COM O FIM ESPECIAL DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO ALHEIO (
TENDO OS APELANTES EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS SE APROVEITARAM DA VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS, QUE ACREDITAVAM ESTAR PAGANDO O REAL BOLETO DA EMPRESA EQUATORIAL
, CAUSANDO PREJUÍZOS DE APROXIMADAMENTE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ÀS CINCO VÍTIMAS EM QUESTÃO. ASSIM, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PORQUE INADMISSÍVEL NA HIPÓTESE EM ANÁLISE.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

PEDIDOS DO APELANTE EDUARDO BELARMINO SILVA

1.

DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

2.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo as penas dos apelantes EDUARDO BELARMINO SILVA e MICAEL BRASIL ANDRADE em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial Fechado, além de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, e, 10 (dez) anos de reclusão, no regime Fechado, além de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, respectivamente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,

com início no dia 09
de
junho
de 2025, e término no dia
16 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 16

de
junho
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDUARDO BELARMINO SILVA e MICAEL BRASIL ANDRADE
, por intermédio da Defensoria Pública e Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID nº 23675991), que os condenou às penas de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, e, 10 (dez) anos de reclusão, além de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, ambas em regime Fechado, respectivamente,
pelo crime tipificado no
artigo 171, §2º-A c/c 288, 69 e 70, todos do Código Penal Brasileiro
(fraude eletrônica).

Na
denúncia
(fls. 233/239, ID nº 23675647), o representante do Ministério Público narrou que os acusados EDUARDO BELARMINO SILVA, JOSE MARIO DOS SANTOS JUNIOR e MICAEL BRASIL ANDRADE criaram um site fraudulento que replicava a interface da EQUATORIAL ENERGIA que era utilizado para induzir as vítimas a emitir e pagar boletos falsos, que aparentavam ser cobranças legítimas da concessionária. Os valores pagos eram então direcionados para a conta vinculada ao CNPJ criado por Eduardo, sendo posteriormente redistribuídos aos demais envolvidos.

Dessa forma, conforme apurado pela autoridade policial, os Denunciados em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e completo domínio dos fatos, em ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, prévia, estável e permanente, voltada para a prática de cibercrimes patrimoniais, engendraram e executaram um esquema fraudulento de grande envergadura, consistindo na criação de um sítio eletrônico falso, que imitava o endereço eletrônico da concessionária de serviços públicos EQUATORIAL ENERGIA, bem como a formação de uma empresa fictícia denominada RECOLHI PAG ENERGIA, com o CNPJ 51.915.976/0001-25, utilizada para abrir contas bancárias em instituições financeiras diversas, com o propósito de emitir e receber pagamentos por meio de boletos fraudulentos.

A partir desse artifício, os Denunciados lograram êxito em induzir em erro as vítimas JOSINETE PEREIRA SOUZA, JOCYEMÍLIA DE NAZARÉ DURANS MARQUES, CLIENE DO SOCORRO SENA RODRIGUES, MARIA DA ASSUNÇÃO VIANA DE ANDRADE, GLEICY GLENDA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOUSA e ROSILENE LIMA MAGNO SOUZA, além de outros mencionados nos autos, causando-lhes prejuízos financeiros que totalizaram o montante de R$5.317,81.

O
modus operandi
empregado pelos Denunciados envolveu não apenas a criação dos meios eletrônicos fraudulentos, mas também a exploração da confiança das vítimas na regularidade dos procedimentos para pagamento de contas de consumo, demonstrando a sofisticação e a premeditação das ações delitivas.

Portanto, foi constatado no curso das investigações que os Denunciados EDUARDO BELARMINO SILVA, JOSE MARIO DOS SANTOS JUNIOR, MICAEL BRASIL ANDRADE tratam-se de ESTELIONATÁRIOS PROFISSIONAIS, que realizam cibercrimes patrimoniais de forma estável e permanente por tempo juridicamente relevante, isto é, em ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, havendo relatos, inclusive recentes, da existência de outras vítimas, inclusive em outras Comarcas, sendo decretada a prisão preventiva do Denunciado EDUARDO BELARMINO SILVA, em razão dos sucessivos abalos à ordem pública e reiteração delitiva.

Perante a Autoridade Policial, o Denunciado EDUARDO BELARMINO SILVA CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA, inclusive delatando seus comparsas, ao passo que os Denunciados JOSE MÁRIO DOS SANTOS e MICAEL BRASIL ANDRADE NÃO FORAM LOCALIZADOS. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 171, §2º-A c/c 288 e 69, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 644/673, ID nº 23675991), o processo foi desmembrado para o acusado JOSE MARIO DOS SANTOS JUNIOR. Os demais acusados foram absolvidos somente em relação à vítima Cilene do Socorro Rodrigues. Restando a condenação pelos crimes previstos nos artigos 171, §2º-A c/c 288, 69 e 70, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 732/738, ID nº 23676022), a defesa de MICAEL BRASIL ANDRADE postulou pela absolvição pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, subsidiariamente pelo direcionamento da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 788/810, ID nº 23676034), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Em suas
razões recursais
(fls. 741/748, ID nº 23676025), a defesa de EDUARDO BELARMINO SILVA postulou pela absolvição pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, subsidiariamente pelo direcionamento da pena-base no mínimo legal, pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 760/785, ID nº 23676031), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 813/819, ID nº 24838088), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando as defesas pela absolvição de ambos os crimes em razão da ausência de provas e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal, pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão da justiça gratuita.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, quanto ao crime de estelionato majorado, aduz a Defesa que não restaram provas suficientes para a condenação dos acusados, não podendo basear-se somente nos depoimentos das vítimas.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A materialidade delitiva do crime cometido em face das vítimas Josinete Pereira Souza, Jocyemília de Nazaré Durans Marques, Maria da Assunção Viana de Andrade, Gleicy Glenda Gonçalves de Oliveira Sousa e Rosilene Lima Magno de Souza está devidamente comprovada nos autos, conforme os seguintes elementos de convicção:

a) Josinete Pereira Souza: Boletim de Ocorrência de ID nº 110478167, comprovante de transferência de valores de ID nº 110478167, e depoimento prestado em juízo.

b) Jocyemília de Nazaré Durans Marques: Boletim de Ocorrência policial de ID nº 110478167; comprovante de transferência de valores de ID nº 110478167, e depoimento prestado em juízo.

c) Maria da Assunção Viana de Andrade: boletim de ocorrência policial de ID nº 110478166; comprovante de transferência de valores – ID nº 110478166, e depoimento prestado em juízo.

d) Gleicy Glenda Gonçalves de Oliveira Sousa: boletim de ocorrência policial – ID nº 110478166, e depoimento prestado em juízo.

e) Rosilene Lima Magno de Souza: termo de declaração – ID nº 110478166; comprovantes de transferência – ID nº 110478166, e depoimento prestado em juízo.

f) No ID nº 110478166, consta comprovante da situação cadastral da empresa de CNPJ 51.915.976/0001-25, destinatária das transferências bancárias feitas pelas vítimas, que possui o nome empresarial do réu Eduardo Belarmino Silva.

g) No ID nº 110478166, há informações da conta bancária para onde os valores foram transferidos pelas vítimas, em que consta na qualidade de titular da conta o Sr. Eduardo Belarmino Silva.

h) Há Laudo da perícia prosopográfica no ID nº 110478163, que concluiu em grau +4 que a foto da pessoa que criou a conta bancária beneficiada é de Eduardo Belarmino da Silva, o que foi, inclusive, confirmado em juízo pelas testemunhas Felipe Vasconcelos de Castro e Caio Campos Ferreira.

i) O Google informou no ID nº 110478164, que o endereço de e-mail informado na conta bancária “belarminoe243@gmail.com” de fato pertence ao réu Eduardo.

A autoria delitiva restou comprovada com a instrução criminal, as condutas dos apelantes foram completamente desveladas, restando clara a intenção consciente de obterem vantagem ilícita, após terem feito com que as vítimas Josinete Pereira Souza, Jocyemília de Nazaré Durans Marques, Maria da Assunção Viana de Andrade, Gleicy Glenda Gonçalves de Oliveira Sousa e Rosilene Lima Magno de Souza fossem induzidas ao erro ao acessarem e fornecerem suas informações em um sítio eletrônico falso da Equatorial Energia S.A.

A vítima JOSINETE PEREIRA SOUZA afirmou em juízo que tirava a conta do site da equatorial para fazer o pagamento, que nunca deu problema. Que chegou a pagar o débito de duzentos e uma fração, que chegou um homem e disse que ia cortar sua energia, ele disse que não constava no sistema o pagamento e, assim, fez o corte. Que foi na Equatorial e o rapaz disse que tinham outras vítimas, que a depoente não tinha outro dinheiro para pagar. Que o rapaz disse que não tinha nada a ver com isso, que ficou um bom tempo com a energia cortada e com um bebê de colo, que pagou em setembro um parcelamento e se livrou. Que não foi fácil, nem tanto pelo dinheiro, mas pelo que passou. Que a fatura era idêntica, a única coisa que não era idêntica era o CNPJ e o banco, que pegou um papel para onde tinha feito o pagamento. Que achou o site pelo Google. O site era “Equatorial Energia”, idêntico, pedia unidade consumidora, tudo normal. Que não conhece Eduardo. Sempre entrou pelo celular ou pelo computador.

A vítima JOCYEMÍLIA DE NAZARÉ disse em juízo que chegou o papel de energia na sua casa, que foi acessar o qr-code, que não funcionou e pagou os dois papéis de energia. Que pagou e ficou com o comprovante, que começaram a lhe cobrar os valores e lhe ameaçar de cortar a energia. Que disse que tinha feito o pagamento. Que achou estranho, um rapaz orientou a levar o caso na equatorial. Que chegaram a cortar sua energia. Que foi até a empresa, quando chegou lá a moça logo disse que o CNPJ da empresa não era o mesmo que estava no papel de energia, que negou, pois disse que entrou no site e abriu o boleto e pagou pelo qr-code. Que ela lhe disse que caiu no golpe. Que tirou direto da empresa. Que ela comprovou que o CNPJ não era deles. Que nunca tinha acontecido isso, que foi a única vez que aconteceu, que teve que pagar novamente, que tem que conferir o CNPJ. Que pagou duas faturas, que deu mais de R$ 1000,00 os dois.

A vítima MARIA DA ASSUNÇÃO disse em juízo que tentou imprimir um boleto pelo aplicativo da Equatorial, que não conseguiu tirar por lá, que pegou seu notebook, que entrou no site da equatorial, que era igual ao da Equatorial, que forneceram o qr-code e com o valor que estava acostumada a pagar, que entrou no aplicativo depois e lá constava que não tinha sido pago, que foi na concessionária e foi alertada que caiu em um golpe. Assim, foi fazer uma ocorrência policial. Que colocou seu CPF no site e emitiu um qr-code, não reparou e fez o pagamento.

A vítima GLEICY GLENDA afirmou em juízo que acessou o site da equatorial, que colocou seus dados de login, que acessou sua fatura, com seu nome e valor. Que colocou para fazer o download do boleto e fez o pagamento, que tinha o nome da Equatorial, que o CNPJ tinha algo da equatorial, que achou não ter problema. Que chegou um reaviso, que entrou o contato com a Equatorial, que eles falaram que não tinha o pagamento, que eles lhe orientaram a procurar a delegacia, pois estava acontecendo. Que já tinha passado o prazo para o banco poder reaver o dinheiro, que então entrou em contato com a Delegacia. Que foi instruída sobre o ocorrido. Que o site não era da equatorial, que direcionava para um boleto de outra conta. O site era idêntico ao da equatorial que estava acostumada a acessar. Que não verificou de quem era o CNPJ.

A vítima ROSILENE LIMA MAGNO DE SOUZA afirmou em juízo que sempre pagou boletos pelo computador, que seu filho abria o notebook e acessava o site da Equatorial, que acessou rápido, que sempre pagou de forma organizada. Que chegou um aviso, estranhou pois já tinha feito o pagamento. Que no segundo mês veio com aviso de corte. Que aconteceu isso com 4 casas, a da depoente, outra casa que possui, a casa de seu marido e a casa de seu filho. Que cortaram sua energia, que chorou, pois gosta das coisas corretas e tem conduta de bom pagador. Que foi lá na concessionária, que foi avisada que não foi para o CNPJ da empresa, que foi alertada que estava ocorrendo isso. Que ficou com luz cortada por dois dias, que teve que pagar para ter sua energia de volta. Que foi na equatorial e falaram que não podiam fazer nada. O site deu o endereço da Equatorial mesmo. Seu prejuízo foi em três contas, uma de R$ 213, R$ 235 e outra de R$ 239. Não conhece os acusados dos acusados. Que a Equatorial forneceu os dados, que com tal documento que fez o boletim de ocorrência.

Já a testemunha ADRIANY TÁSSIA BORGES DE CARVALHO, delegada de Polícia Civil responsável pela investigação, disse em juízo que identificaram o Eduardo como sócio proprietário do CNPJ, identificaram para qual conta ia o valor, que também é do Eduardo. A partir da fotografia da conta bancária, solicitaram a perícia prosopográfica em comparação ao documento comparativo do prontuário civil. Que constataram que ele abriu várias contas bancárias e fechado em um período curto. Que muitas contas bancárias foram abertas. O Eduardo criou o CNPJ, abertura das contas e ele disse que foi juntamente com o Junior, que ele ficou com 20% da empreitada criminosa. Que não identificaram quem criou o site, que utilizaram VPNs para camuflar. Que ele disse que quem o convidou para participar do crime foi o Junior. Não solicitaram a quebra de sigilo bancário. Que o Eduardo forneceu seu aparelho celular. Na perícia de extração identificaram diversas transações do CNPJ fraudulento ao Micael. Tem laudo de extração dos dados feitos por perito nos autos.

Em juízo, o apelante EDUARDO BELARMINO SILVA disse que o ‘Júnior’ chegou na loja perguntando se o depoente queria abrir a conta, que perguntou pra quê, que ele disse que ia abrir uma conta em nome de uma empresa para arrecadar dinheiro. Que passou os dados e ele abriu as contas e tudo. Ele mesmo que fazia os boletos e o depoente passava os valores para o Micael, que não o conhece. Que não lembra quanto passou acha que foi entre 80 e 90 mil. Que isso durou um mês. Não sabia sobre as vítimas, sabia que caia dinheiro e que tinha que transferir ao Micael. Que recebeu R$ 10.000,00, que estava precisando, ele disse que ia lhe dar R$ 10.000,00, tinha uma filha recém-nascida. Que quando batia mil reais tinha que transferir para a conta do Micael. Que tinha o contato do Júnior, por WhatsApp, por mensagem e ligação. Que nunca entrou em contato com o Micael. Que só depositou na conta do Micael. O Junior não explicou de onde vinha o dinheiro. Que está arrependido.

Assim, os Apelantes e outro individuo identificado como JÚNIOR, praticaram estelionato contra as vítimas JOSINETE, JOCYEMÍLIA, MARIA DA ASSUNÇÃO, GLEICY e ROSILENE, causando-lhes prejuízo e obtendo vantagem ilícita pra si, pois os apelantes valendo-se de meio fraudulento, criaram um sítio eletrônico falso semelhante ao da Equatorial Energia Elétrica, e obtiveram vantagem patrimonial em prejuízo de 05 vítimas em um montante de R$ 5.317,81 reais. Ressaltamos, que, as vítimas lesadas pela conduta criminosa dos réus, certamente excedeu o número de cinco vítimas e o montante de R$ 5.317,81 reais, pois conforme confissão do apelante EDUARDO, os réus obtiveram o montante de R$ 80.000,00 e R$ 90.000,00 reais, na ação que durou um mês, que JUNIOR abriu a conta em nome do Apelante, que quando batia mil reais tinha que transferir para a conta do MICAEL, que o apelante EDUARDO recebeu R$ 10.000,00 reais.

Certo que, para a caracterização do estelionato, necessário constatar o elemento objetivo, ou seja, o emprego de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento, em detrimento de outrem, mantido em erro, bem como o elemento subjetivo, qual seja, o dolo, a vontade de agir e de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que restou evidente nas provas colacionadas.

Ressalto ainda, que a Defesa sustenta que a palavra da vítima não pode ser admitida isoladamente, suscitando que não há hierarquia de provas no Processo Penal Constitucional, não devendo ser atribuído valor probatório superior às demais provas produzidas. Ocorre que as vítimas ratificaram em juízo as declarações já prestadas em sede policial, demonstrando segurança e coerência em seus depoimentos, não havendo elementos para se duvidar de suas palavras, além de que as declarações dos ofendidos se coadunam com as demais provas carreadas nos autos.

A propósito:

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. Provadas sobremaneira a materialidade e a autoria dos delitos de estelionato, bem como os elementos objetivos e subjetivos do tipo, consistentes em induzir alguém em erro, com o fim especial de obter vantagem indevida em prejuízo alheio em três oportunidades, causando prejuízos de quase um milhão de reais, impõe-se a manutenção do édito condenatório [...]"
(TJGO,
Apelação Criminal 5069474-88.2022.8.09.0029
, Rel. Des (a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 2a Câmara Criminal, julgado em 17/10/2023, DJe de 17/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. MODALIDADE CONSUMADA E TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ALTERADA
. 1) Improcede o pleito de absolvição se a materialidade a autoria dos crimes estão comprovadas. 2) Estando a pena-base fixada no mínimo legal, não há falar-se em alteração. 3) Não havendo justificativa para a utilização do redutor da tentativa no menor patamar, impõe-se a redução no máximo. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA".
(TJGO, Apelação Criminal 5645324- 59.2021.8.09.0051, Rel. Des (a). CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, Goiânia - 2a UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção, julgado em 11/05/2023, DJe de 11/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (FRAUDE ELETRÔNICA). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO
. 1) Impossível falar-se em absolvição por falta de provas de ter a apelante concorrido para a infração penal quando o conjunto probatório é firme e coerente em apontar os atos delitivos, sendo incabível o pleito absolutório. REDUÇÃO DA PENA. PROVIDO. 2) Tendo em vista equívocos na análise das circunstâncias do artigo
59
do
CP
, merece acolhimento o pedido de redução das penas-base. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR A PENA-BASE".
(TJGO,
Apelação Criminal 5614297-96.2021.8.09.0006
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1a Câmara Criminal, julgado em 07/11/2022, DJe de 07/11/2022).

Quanto ao crime de
associação criminosa
, também não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, explico.

O crime de associação criminosa é previsto no art.
288
, do
CP
, vejamos:

Art. 288
. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

Em leitura do citado dispositivo, com redação dada pela Lei nº
12.850
/2013, percebe-se que, para a configuração do crime de associação criminosa, é necessária a conjunção dos seguintes elementos caracterizadores: a) concurso necessário de, pelo menos, três pessoas; b) finalidade específica dos agentes, voltada ao cometimento de delitos, e c) exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa.

É imperioso destacar que o delito de associação criminosa, por se tratar de crime formal, se consuma a partir do momento em que três ou mais pessoas se associam, com convergência de vontades, de forma estável e permanente, para a prática de delitos reiterados, não havendo necessidade de que haja a efetiva prática dos crimes almejados.

Ao contrário do que ocorre nos crimes que envolvem organização criminosa, no crime em questão sequer se exige que haja estruturação ou divisão de tarefas, tampouco importa se todos os seus integrantes se conhecem.

Neste sentido, ensina Cleber Masson ao tratar das particularidades do art.
288
do
Código Penal
:

"Na associação criminosa, pouco importa se os delitos para os quais foi constituída venham ou não a ser praticados. Em outras palavras, o crime tipificado no art.
288
do
Código Penal
é de natureza formal, consumando-se com a simples associação estável e permanente de três ou mais pessoas para a prática de crimes, ainda que no futuro nenhum ." delito seja efetivamente realizado (...).

Como se sabe, normalmente a associação criminosa tem um chefe, e entre os seus componentes são destacados alguns para funções específicas. Mas isso sequer é necessário para que se reconheça o delito. Nem mesmo é preciso que todos os seus integrantes se conheçam mutuamente, ou. residam na mesma localidade, ou tenham sede habitual de reunião para o acordo associativo não é obrigatória a presença conjunta dos comparsas, e poderá efetuar-se até mesmo mediante emissários, telefonemas ou qualquer meio de comunicação.

Em síntese, para a caracterização da associação estável e permanente inerente ao crime tipificado no art.
288
do
Código Penal
é prescindível a existência de uma organização detalhadamente definida, com hierarquia entre seus membros e repartição prévia de funções entre cada um deles . Aliás, se tais elementos estiverem presentes, serão indicativos da possibilidade de configuração de alguma organização criminosa, como será estudado no item 4.4.16." (Direito penal esquematizado, vol. 3 : parte especial, arts. 213 a 359-H - 4. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

No mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.099.605-RJ, no qual o relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, esclareceu,
in verbis
:

"(...) Como é assente nesta Corte Superior, a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Dessa forma, não há relevância no fato dos demais integrantes da associação não terem participado diretamente do roubo, investigado na mesma ação penal se evidenciada, conforme a sentença transcrita no acórdão (fls. 76/77), a convergência de vontades para o cometimento de crimes."

Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART.
621
,
I
, DO
CPP
. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
157
,
§ 2º-A
,
I
, DO
CP
. 155, 158, 167 E 564, III, B, DO
CPP
. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART.
59
DO
CP
. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da Lei Penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. 1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração subjetiva de provas. Não baseou tal reexame em prova nova, ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário, conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte, segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Precedentes. 2. Para incidência da majorante prevista atualmente no art.
157
,
§ 2º-A
,
I
, do
Código Penal
, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto. Precedentes. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ;
AgRg-REsp 2.099.605
; Proc. 2023/0349550-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 03/07/2024).

Portanto, sob este prisma da consumação do delito pela mera associação de pelo menos três pessoas com a intenção de cometer crimes (elemento subjetivo), é que serão apreciadas e valoradas a provas produzidas em ambas as fases de persecução penal.

Assim, analisando detidamente a inicial acusatória acima transcrita, é possível observar que a imputação acerca do crime de associação criminosa descreveu quais seriam os fatos que demonstrariam o liame subjetivo entre os acusados, bem como, a finalidade específica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS
171
, § 2º-A e
§ 4º
, DO
CÓDIGO PENAL
(DUAS VEZES) E ART.
288
DO MESMO CÓDEX, COM APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART.
69
, DO
CP
)- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AO ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO COMPROVADO O CINCULO DE ESTABILIDADE - INVIÁVEL - AFASTAMENTO DAS MODULADORAS NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS, COM FIXAÇÃO DA PENA- BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIÁVEL – PREQUESTIONAMENTO.
Provadas a autoria e materialidade delitiva no sentido de que os réus/apelantes vieram de São Paulo para cometer crimes na região de fronteira, com nomes certos das pessoas que iriam aplicar o 'golpe', comprovado ainda a existências de pelo menos mais duas pessoas auxiliando os mesmos para o obtenção do sucesso da empreitada criminosa, mormente existente nos autos local adredemente preparado para esconder os cartões, não há como se elidir da responsabilidade pelo crime do art.
288
, do
CP
. (...)
(TJMS.
Apelação Criminal n. 0010881-22.2021.8.12.0800
, Amambai, 3a Câmara Criminal, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 09/09/2022, p: 12/09/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que a acusada obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, há que se manter a condenação dos acusados pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, visto que há provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...)
culpabilidade
: Entendo que a conduta do denunciado deve ser valorada negativamente, em razão de sua maior reprovabilidade. O acusado utilizou um sítio eletrônico com alto grau de semelhança ao da concessionária Equatorial Energia S.A., capaz de induzir as vítimas ao erro. Tal ação, que envolveu considerável conhecimento técnico, evidencia uma execução premeditada, demonstrando elevada periculosidade e intencionalidade, pois o crime foi cuidadosamente planejado e estrategicamente conduzido.

[...]

circunstâncias do crime
: Entendo que deve ser valorado de forma negativa, visto que o crime foi cometido na internet, por intermédio de um site falso da Equatorial Energia S.A, com a possibilidade de inúmeras outras pessoas, além da vítima, caírem na fraude e, assim, serem prejudicadas.

consequências do crime
: As consequências são desfavoráveis. A vítima afirmou em juízo que ficou com sua energia cortada por um bom tempo, por não ter dinheiro para pagá-la novamente, sendo que estava com um bebê de colo, tendo afirmado que a “situação não foi fácil”, o que indicou forte tristeza e constrangimento pela situação por ato exclusivo praticado pelo réu. (...)”.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável três circunstâncias judiciais: a
culpabilidade,
as
circunstâncias e consequências do crime
.

Outrossim, não deve ser afastada a majoração da pena basilar, porquanto restou comprovado que os acusados induziram diversas vítimas a erro, criando um site falso da Equatorial Energia S.A, com um novo CNPJ,

fazendo com que pagassem contas de energia falsas, para que os valores caíssem diretamente em suas contas bancárias, lesionando só nesse processo cinco vítimas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I. Caso em exame 1. Recurso interposto pelo Ministério Público visando a reforma da dosimetria da pena aplicada ao réu, em razão da valoração considerada neutra das circunstâncias judiciais. Apontada a necessidade de atribuição de desvalor a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, dada a gravidade dos fatos e os impactos permanentes à vítima. II. Questão em discussão 2. As questões em análise consistem em: (i) saber se a culpabilidade do réu, pelo elevado grau de reprovabilidade, deve ser valorada negativamente; (ii) examinar se as circunstâncias do crime, incluindo sua execução em via pública e a intervenção de terceiros, ultrapassam a normalidade do tipo penal; e (iii) avaliar se as consequências do crime, como deformidade permanente e sequelas graves, justificam o aumento da pena-base. III. Razões de decidir 4. Verificada a reprovabilidade exacerbada do réu, demonstrada pela intensidade e quantidade das agressões desferidas contra a vítima, que incluíram múltiplos golpes na cabeça e arremesso contra uma quina, evidencia-se o dolo intenso e o desprezo pela integridade física do ofendido, o que justifica a atribuição de desvalor à culpabilidade 4. As circunstâncias do crime, ocorridas em via pública e com necessidade de intervenção de populares, desbordam da normalidade do tipo penal, autorizando sua valoração negativa. 5. As consequências do crime, incluindo deformidade permanente e comprometimento da qualidade de vida da vítima, extrapolam os efeitos ordinários da tentativa de homicídio, legitimando a exasperação da pena-base. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. "A culpabilidade exacerbada do réu pelo dolo intenso justifica a exasperação da pena-base." 2. "As circunstâncias do crime, em via pública e com intervenção de terceiros, ultrapassam a normalidade do tipo penal." 3. "As sequelas graves e permanentes da vítima legitimam o aumento da pena-base pelas consequências do crime."
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00049628120028171090, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2025).

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável da culpabilidade, consequências e circunstâncias judiciais,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...) 11. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, quanto ao crime de estelionato majorado, mediante fraude eletrônica, o juízo firmou a pena-base em 06 anos, em razão do desvalor de três circunstâncias judiciais negativadas. Assim, verifica-se que o juiz sentenciante aplicou uma fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base, que seria de 06 anos, 04 meses e 06 dias. Logo, a sentença não merece ser reparada.

PEDIDOS DO APELANTE EDUARDO BELARMINO SILVA

1.

DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

2.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer ainda que seja concedido ao apelante o benefício da Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo as penas dos apelantes EDUARDO BELARMINO SILVA e MICAEL BRASIL ANDRADE em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial Fechado, além de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, e, 10 (dez) anos de reclusão, no regime Fechado, além de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, respectivamente.

É como voto
.

Belém, 17/06/2025